Tribunal: TJES
Processo: 5000245-62.2022.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000245-62.2022.8.08.0031
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ANA MAMEDES BARBOSA DE MIRANDA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ARBITRAMENTO EM
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor”.

II
. Na hipótese, a Recorrente, em inspeção realizada na data de 27.11.2020, constatou-se que
“no ato da inspeção do medidor foi testado com ADR 2000 e foi constatado seu percentual Fase A - 4.49% para menos, Fase B - 14.91% para menos fora da margem de erros, o mesmo foi substituído e encaminhado para análise, medidor está com curto na parte interna.”
, não sendo colhida a assinatura do responsável pela Unidade no momento da constatação, conforme discriminado no TOI – Id 5410060.

III.
O trâmite do procedimento administrativo deve permitir a participação do consumidor em todas as suas fases, muito embora a Recorrente tenha afirmado que a unidade consumidora foi devidamente notificada via correio, o AR colacionado aos autos (Id 5410061 - Página 1) foi enviado para Rua FLORIANO Rubin, n.º 182, Centro, tendo como destinatário “Drogamani Drogaria e Manipulação LTDA”, sendo recebido pelo funcionário da Drogaria “Mateus Rodrigues Santos”, pessoa estranha a Recorrida.

IV
. Não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial.

V
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da ausência de arbitramento na Sentença objurgada, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id.
5410081
), em razão da
SENTENÇA
(Id.
5410078
) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA

DE

MANTENÓPOLIS/ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta pelo
ESPÓLIO DE JORGE XAVIER MIRANDA, representado pela inventariante ANA MAMEDES BARBOSA DE MIRANDA
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim dispôs: “
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para DECLARAR INEXISTENTE o débito apontado nos IDs nº 16369308 e 16369318, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da autora. CONDENO a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 em favor da requerente, a título de indenização pelos danos morais por ela enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).
”

A Recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A sustenta, em apertada síntese, que: (
I
) o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) observou o procedimento e rigor previstos no artigo 129, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL, porquanto foi enviada para o consumidor uma cópia do TOI via correio que permite a comprovação do seu recebimento ; (
II
) em relação à irregularidade
“foi conferida a oportunidade de solicitar perícia técnica, bem como acompanhar a avaliação técnica realizada, a qual não foi exercida pela APELADA.”
; (
III
) existir previsão legal de corte do fornecimento de energia elétrica com aviso prévio, consistindo em exercício regular do direito; e (
III
) inexiste dano moral em razão dos fatos narrados na exordial; e (
IV
) sucessivamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Por ocasião da prolação da
Sentença
recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau bem delineou os contornos da controvérsia, fundamentando a procedência dos pedidos iniciais com alicerce nas seguintes razões,
verbatium
:

“Trata-se de Ação

proposta por ANA MAMEDES BARBOSA DE MIRANDA em face de ESCELSA – ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, sob a alegação de que esta lhe teria direcionado cobrança de valor indevido decorrente de suposta violação do medidor de energia do imóvel da parte autora. Postulara a declaração de inexistência do débito em questão, bem como reparação pelos danos morais que afirma ter enfrentado.

Observo que o feito comporta julgamento. Não há questões processuais pendentes de enfrentamento e os elementos que constam dos autos se mostram suficientes à formação de convicção, razão pela qual incursiono no mérito deste, nos termos do art. 355, CPC, até porque, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a antecipação do julgamento do processo é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do Magistrado (STF, RE nº 101.171-8/SP). Assim, passo ao enfrentamento do mérito da lide.

FUNDAMENTAÇÃO

Em relação à situação em liça, oportuno rememorar que o §4º do art. 73, da Resolução nº 414/2010 – ANEEL dispõe que
“A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado”.

Na presente hipótese, extrai-se claramente dos autos que o indigitado procedimento não fora observado pela requerida, não sendo facultado à autora, portanto, o exercício do contraditório em relação à afirmação de que o medidor em questão apresentaria irregularidades, o que sequer pode ser tido como verdadeiro, uma vez que se trata de prova produzida unilateralmente pela demandada.

Ademais, não se tem nos autos elementos aptos a demonstrar que a requerida teria reunido conteúdo técnico suficiente para concluir pela existência da irregularidade alegada, em explícita contrariedade ao que disposto no art. 129, também da Resolução nº 414/2010. E isto não obstante estar a requerida de posse do medidor em liça desde a ocasião de sua retirada, não havendo qualquer indicativo de que tenha realizado perícia ou outra avaliação técnica consistente em relação ao mesmo.

Neste sentido, revela-se indevido o sancionamento aplicado à autora na via administrativa, consistente no pagamento da quantia descrita nos IDs nº 16369308 e 16369318, na esteira do entendimento assentado no julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Fornecimento de energia. Lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi). Sentença de procedência dos pedidos. Inconformismo da ré. O caso em questão trata de relação consumerista, uma vez que versa sobre o fornecimento de energia elétrica prestado por concessionária de serviço público, serviço esse considerado essencial. Deve ser levado em consideração que o termo de ocorrência de irregularidade (toi) em relógio medidor de consumo de energia elétrica, não permite, pelas suas particularidades, no momento da lavratura, contraprova ou qualquer providência alusiva ao contraditório, à ampla defesa ou à transparência, vulnerando o consumidor, em afronta aos princípios constitucionais e consumeristas. De outro vértice, com a advento da recente Lei Estadual nº 7.990, de 15.06.2018, consoante o disposto em seu artigo 1º,ficou proibida a cobrança de qualquer valor decorrente da lavratura de termo de ocorrência de irregularidade (toi), ou instrumento análogo no mesmo boleto, fatura ou conta no qual se remunere o serviço de luz, água e gás, no âmbito do ESTADO DO Rio de Janeiro. No caso dos autos, a apelada lavrou um toi por ter constatado um desvio no ramal de ligação (2 fases) não havendo prova de que a vistoria foi precedida de notificação. Salienta-se que os documentos juntados pela parte ré, ora apelante, foram unilateralmente produzidos e não permitem a comprovação do efetivo consumo pelo apelado, razão pela qual não servem como prova de suas alegações. Ressalte-se que a concessionária não requereu a prova pericial, perdendo a oportunidade de comprovar que o relógio medidor estava registrando consumo de energia inferior ao real. Assim, a concessionária não se desincumbiu de provar suas alegações, nem de ilidir as do autor, nos termos do
art. 373, II, do CPC
/2015.. Por fim, assiste razão à recorrente em sua pretensão para exclusão da verba arbitrada a título de dano moral. Isto porque, dos fatos retratados nos autos do processo não se vislumbra lesão passível de indenização, não tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Embora espelhem uma situação de transtorno e aborrecimento, não são suficientes à configuração de violação à dignidade da parte- recurso conhecido e parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003285-52.2017.8.19.0211; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 17/06/2019; Pág. 472).

Assim, impositiva a declaração de inexistência do débito em questão.

Por fim, quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que restara comprovado nos autos ter havido interrupção do fornecimento de energia elétrica em favor da requerente, conforme se extrai dos IDs nº 16369036 (fls. 19/20) e 18615412 (fls. 05/06), o que se apresenta indevido/ilegítimo, face a falta de higidez do débito sob testilha. Neste contexto, tenho por configurado o dano de ordem moral em desfavor da demandante, atraindo o estabelecimento da correspondente reparação, na esteira da jurisprudência muito bem retratada no excerto abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Termo de ocorrência e inspeção. Irregularidade não demonstrada. Artigo 129 da resolução ANEEL nº 414/2010. Violação. Dano moral configurado. Devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados. A demonstração da irregularidade, por força das próprias normativas que regem as concessionárias de energia elétrica, imputam tal ônus ao apelante, conforme previsão do art. 129 da resolução ANEEL nº 414/2012.não havendo elementos suficientes para a caracterização da irregularidade, é indevida a cobrança relativa ao termo de inspeção e devem ser declarados inexistentes todos os débitos imputados à autora pela ré em razão do toi, devendo ser devolvidos, na forma dobrada, os valores comprovadamente pagos. O dano moral está configurado in re ipsa, não só pela acusação de conduta irregular, consistente em utilizar do serviço de energia elétrica sem a contraprestação equivalente, mas também pelo montante indevidamente cobrado do consumidor.
O valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de indenização por danos morais não comporta redução.
-recurso conhecido e desprovido.
(TJRJ; APL 0031986-81.2016.8.19.0203; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Desig. Des. João Batista Damasceno; DORJ 14/05/2020; Pág. 576).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA RÉ. Lavratura de toi pela concessionária de energia elétrica demandada ao argumento da existência de irregularidade na leitura do consumo de energia elétrica no medidor do demandante. Documento unilateral que não caracteriza a irregularidade na conduta do consumidor. Aplicação do enunciado nº 256 deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Imposição de cobrança por quantia unilateralmente apurada, que viola os deveres de informação e de boa-fé objetiva. Cobrança de recuperação de consumo na mesma fatura de consumo que é vedada pelo artigo 1º da Lei nº 7.990/2018. Nulidade do toi que se impõe, com a devolução na forma simples dos valores pagos, em decorrência da lavratura do referido documento. Dano moral configurado in re ipsa. Ofensa à dignidade da pessoa humana.
Verba arbitrada a tal título que deve ser mantida, ante a ausência de recurso do autor pretendendo sua majoração, já que fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observação ao critério da razoabilidade.
Precedentes jurisprudenciais deste egrégio tribunal de Justiça Estadual. Sentença que se confirma. Recurso a que se nega provimento.
(TJRJ; APL 0018913-11.2017.8.19.0202; Rio de Janeiro; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 10/02/2020; Pág. 409).

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial, para
DECLARAR INEXISTENTE
o débito apontado nos IDs nº 16369308 e 16369318, devendo a requerida se abster de realizar qualquer ato de cobrança do valor em desfavor da autora.

CONDENO
a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 em favor da requerente, a título de indenização pelos danos morais por ela enfrentados, devendo o montante ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros legais a partir da citação.

Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Havendo interposição de recurso inominado, recebo no efeito devolutivo, devendo a parte ex-adversa ser intimada para apresentar suas contrarrazões, no prazo legal, escoado o qual, com ou sem sua juntada, deverão ser remetidos os autos à Turma Recursal, com as devidas homenagens.

Após o trânsito em julgado, não subsistindo pendências, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Com efeito, a hipótese diz respeito à
recuperação de consumo baseada em suposta fraude em medidor de consumo
, tendo o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, por intermédio da sistemática dos
Recursos Repetitivos
, firmou tese no sentido de ser
indevida a cobrança unilateral, à mingua da formalização do contraditório e da ampla defesa, pelo serviço de energia elétrica, de forma estimativa, bem como, a averiguação unilateral do débito imputado ao consumidor em razão de alegação de supostas fraude, conforme o teor da jurisprudência a seguir
,
verbatium
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015)

1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes
.

TESE CONTROVERTIDA ADMITIDA

2.
Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (atualmente 1036 e seguintes do CPC/2015), admitiu-se a seguinte tese controvertida: "a possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço".

PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE CORTE DE ENERGIA POR FALTA DE PAGAMENTO.

3.
São três os principais cenários de corte administrativo do serviço em decorrência de débitos de consumo de energia elétrica por inadimplemento: a) consumo regular (simples mora do consumidor); b) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível à concessionária; e
c) recuperação de consumo por responsabilidade atribuível ao consumidor (normalmente, fraude do medidor).

4.
O caso tratado no presente recurso representativo da controvérsia é o do item "c" acima, já que a apuração de débitos pretéritos decorreu de fato atribuível ao consumidor: fraude no medidor de consumo.

5.
Não obstante a delimitação supra, é indispensável à resolução da controvérsia fazer um apanhado da jurisprudência do STJ sobre a possibilidade de corte administrativo do serviço de energia elétrica.

6.
Com relação a débitos de consumo regular de energia elétrica, em que ocorre simples mora do consumidor, a jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que é lícito o corte administrativo do serviço, se houver aviso prévio da suspensão. A propósito: REsp 363.943/MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Seção, DJ 1º.3.2004, p. 119; EREsp 302.620/SP, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Franciulli Netto, Primeira Seção, DJ 3.4.2006, p. 207; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg no Ag 1.320.867/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; e AgRg no AREsp 817.879/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.2.2016.”

7.
Quanto a débitos pretéritos, sem discussão específica ou vinculação exclusiva à responsabilidade atribuível ao consumidor pela recuperação de consumo (fraude no medidor), há diversos precedentes no STJ que estipulam a tese genérica de impossibilidade de corte do serviço: EREsp 1.069.215/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 1º.2.2011; EAg 1.050.470/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 14.9.2010; REsp 772.486/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 6.3.2006, p. 225; AgRg nos EDcl no AREsp 107.900/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 18.3.2013; AgRg no REsp 1.381.468/RN, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; AgRg no REsp 1.536.047/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.9.2015; AgRg no AREsp 273.005/ES, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 26.3.2013; AgRg no AREsp 257.749/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.2.2013; AgRg no AREsp 462.325/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.4.2014; AgRg no AREsp 569.843/PE, Rel.Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11.11.2015; AgRg no AREsp 484.166/RS, Rel. Ministro Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.5.2014; EDcl no AgRg no AREsp 58.249/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.4.2013; AgRg no AREsp 360.286/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no AREsp 360.181/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.9.2013; AgRg no AREsp 331.472/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.9.2013; AgRg no AREsp 300.270/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp 1.261.303/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.8.2013; EDcl no REsp 1.339.514/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 5.3.2013; AgRg no AREsp 344.523/PE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.10.2013; AgRg no AREsp 470/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4.10.2011; e AgRg no Ag 962.237/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27.3.2008.

CORTE ADMINISTRATIVO POR FRAUDE NO MEDIDOR

8. Relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária. A contrario sensu, é possível a suspensão do serviço se o débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
.”

Nesse sentido: AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10.12.2013; AgRg no AREsp 370.548/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 4.10.2013; AgRg no REsp 1.465.076/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.3.2016; REsp 1.310.260/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 28.9.2017; AgRg no AREsp 187.037/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8.10.2012; AgRg no AREsp 332.891/PE, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13.8.2013; AgRg no AREsp 357.553/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.11.2014; AgRg no AREsp 551.645/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.10.2014; AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 8.3.2017; AgInt no REsp 1.473.448/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 1º.2.2017; AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 10.10.2014; AgRg no AREsp 346.561/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014; (...)

RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA

9. Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ
.”

11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.

12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo.

13.
Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

14.
Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço.

TESE REPETITIVA

15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor
, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

16.
Na hipótese dos autos, o Tribunal Estadual declarou a ilegalidade do corte de energia por se lastrear em débitos não relacionados ao último mês de consumo.

17.
Os débitos em litígio são concernentes à recuperação de consumo do valor de R$ 9.418,94 (nove mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos) por fraude constatada no aparelho medidor no período de cinco anos (15.12.2000 a 15.12.2005) anteriores à constatação, não sendo lícita a imposição de corte administrativo do serviço pela inadimplência de todo esse período, conforme os parâmetros estipulados no presente julgamento.

18.
O pleito recursal relativo ao cálculo da recuperação de consumo não merece conhecimento por aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

19.
Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”.

(
STJ.
REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

In casu
, verifica-se que a Recorrente, em inspeção realizada na data de
27.11.2020
, constatou que
“no ato da inspeção do medidor foi testado com ADR 2000 e foi constatado seu percentual Fase A - 4.49% para menos, Fase B - 14.91% para menos fora da margem de erros, o mesmo foi substituído e encaminhado para análise, medidor está com curto na parte interna.”
, não sendo colhida a assinatura do responsável pela Unidade no momento da constatação, conforme discriminado no TOI – Id 5410060 - páginas 1-3.

Neste particular, cabe ressaltar que o trâmite do procedimento administrativo deve permitir a participação do consumidor em todas as suas fases, muito embora a Recorrente tenha afirmado que a unidade consumidora foi devidamente notificada via correio, é possível perceber que no AR colacionado aos autos (Id 5410061 - Página 1) foi enviado para Rua FLORIANO Rubin, n.º 182, Centro, tendo como destinatário “Drogamani Drogaria e Manipulação LTDA”, sendo recebido pelo funcionário da Drogaria “Mateus Rodrigues Santos”, pessoa estranha a Recorrida.

Registre-se, ademais, a imprescindibilidade de realização de perícia, sendo que, na hipótese, não restou oportunizada a participação do Recorrido na via administrativa, revelando-se clara a apuração unilateral de consumo reputado como indevido pela Recorrente.

Induvidoso que o Relatório de Avaliação Técnica foi produzido através de apuração
unilateral e exclusiva pela Recorrente
, através de seus prepostos, não havendo efetiva participação da Recorrida no tocante à avaliação do equipamento.

Sobreleva acentuar que
“
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
.
(TJES, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Em sendo assim, a Sentença de Primeiro Grau encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual, sua manutenção é medida que se impõe.

No que se refere aos danos morais, ao compulsar os autos, foi possível observar que após a Recorrida tomar conhecimento a respeito da cobrança no valor de R$ 14.593,94 (catorze mil reais, quinhentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), solicitou a Empresa Recorrente cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), demonstrando que foi surpreendida pela cobrança de vultosa quantia e, além disso, teve suspensa a energia elétrica de sua residência.

Nesse sentido, não há falar-se em descabimento da condenação a título de danos morais, tampouco em desproporcionalidade do
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo Juízo
a quo
, porquanto a Recorrida sofreu a imposição do débito oriundo de processo administrativo unilateral e contrário ao direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo efetivado, indevidamente, inclusive, a suspensão do fornecimento de energia elétrica, que constitui serviço essencial, apto a ensejar a caracterização de dano à esfera extrapatrimonial.

Face ao cenário descrito, vislumbrada a procedência dos pedidos alusivos à desconstituição do débito alusivo à constatação de consumo não faturado de forma irregular, por decorrência lógica, o faturamento emitido em desfavor da Recorrida deve ser reputado indevido e, seguindo essa mesma lógica, afigura-se indevida também a suspensão do fornecimento de energia a Recorrida, passíveis portanto de, por si sós, caracterizar o dano afeto à esfera moral, ressaltando, inclusive, que o patamar fixado na Sentença de Primeiro Grau encontra-se alinhado com o entendimento firmado no âmbito desta
Egrégia Corte de Justiça
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA A TÍTULO DE REFATURAMENTO LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO INEXIGIBILIDADE DO VALOR COBRADO DANO MORAL CARACTERIZADO COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Muito embora alegue a apelante ter facultado ao apelado a participação no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica instalado no imóvel, sendo-lhe oportunizado solicitar nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais, não há prova documental nesse sentido e nem restou descortinado nos autos que ocorreu a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, muito menos com a presença do usuário. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valor supostamente devido a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela apelante a alegada fraude no medidor de energia, o que torna inexigível o montante por ela cobrado. 5)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve ser reconhecido o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
. 6)
No tocante ao valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), não restou identificada a excessividade alegada pela concessionária de serviço público, razão pela qual deve ser mantido, levando em conta a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
. 7) Apelação cível conhecida e desprovida.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011190067998, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021).

“
EMENTA:
Apelação Cível - Nº 0000069-39.2020.8.08.0032 - SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELANTE EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A APELADO OLINDA ROZA AMICHI DA SILVA Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, deixando de majorar os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da ausência de arbitramento em Sentença, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação Cível.